Tribunal: STF
Processo: ARE 1264357
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, reformando o entendimento do Juízo, assentou dispensável a autorização específica dos associados para o ajuizamento de mandado de segurança coletivo, concluindo pela legitimidade ativa para a execução individual da sentença. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega violados os artigos 5º, incisos XXI, LIII, LIV e LXX, alínea “b”, 8º, inciso III, e 103-A da Constituição Federal. 
    2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado em ambas as Turmas do Supremo: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada. (mandado de segurança nº 31.336, relator ministro Edson Fachin, 2ª Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de maio de 2017)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido. (recurso extraordinário nº 31.336, relator ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 26 de abril de 2012).
    De resto, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação ao devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator